Tribunal: TCU
Processo: 040.873/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Agravo contra despacho que conheceu recurso de revisão, sem atribuir efeito suspensivo, interposto em face de decisão condenatória proferida em TCE instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao município para a modernização da guarda municipal.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este agravo interposto contra decisão que conheceu de recurso de revisão sem a concessão de efeito suspensivo, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 289 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do agravo e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao agravante.